Tribunal: STF
Processo: RE 1560389
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos por Stelo Administracao de Bens S.A. em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário da mesma parte, nos seguintes termos (eDOC 245):



    “Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 83, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C ANULATÓRIA – IMUNIDADE DE ITBI – ART. 156, § 2º, I, CF – TEMA 796 DO STF – REPERCUSSÃO GERAL – INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE O VALOR DO BEM QUE EXCEDER O MONTANTE A SER INTEGRALIZADO – BASE DE CÁLCULO DO ITBI – VALOR VENAL DO BEM – ART. 38 DO CTN – APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I - De acordo com o art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.



    II - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 796.376/SC, com repercussão geral reconhecida, se manifestou, especificamente, sobre o alcance da referida imunidade tributária na hipótese em que o valor do imóvel incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica excede o limite do capital social a ser integralizado, fixando a seguinte tese (Tema nº 796): “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    III - A tese de repercussão geral fixada pela Suprema Corte não restringe a incidência do ITBI à hipótese em que o excedente do valor do capital social a ser integralizado destina-se à reserva de capital. Ao contrário. Definiu-se, no julgado em questão, o alcance da própria imunidade prevista no inc. I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, sendo decidido, nos termos da própria tese, que esta “não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Logo, esse excedente, uma vez constatado, será tributado pelo ITBI, independentemente da finalidade que lhe pretendiam atribuir os sócios ou acionistas.



    IV - No tocante à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, uma vez que, nos termos do art. 38 do Código Tributário Nacional: “A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos”.



    V - Ainda que seja facultado aos sócios ou acionistas transferirem à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens, com fulcro no art. 23 da Lei nº 9.249/1995, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será utilizado como parâmetro pelo Fisco para averiguar se o valor declarado é superior ao valor do capital social, porquanto, sendo este o caso, o excedente será tributado pelo ITBI. O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação.



    VI - Recurso conhecido e não provido”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 94)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 125, p. 14-16):



    “Isso porque, conforme previsão da Lei nº 9.249/953 referida alhures, cabe ao contribuinte escolher se a transmissão do bem, a título de integralização, será realizada pelo valor de mercado ou de declaração, sendo que esta faculdade não estaria sujeita ao aval do Fisco municipal.



    Imaginemos que o contribuinte escolha integralizar o capital social com imóvel, e o registra contabilmente no contrato social pelo mesmo valor constante na sua declaração de bens, conforme lhe autoriza o art. 23 da Lei nº 9.249/95.



    Nessa situação, é evidente que não se está diante de um excedente ao limite do capital social a ser integralizado, como ocorreu no RE 796.376, simplesmente porque aqui não há diferença alguma entre o valor da transmissão e o valor integralização do capital social.



    Com efeito, absolutamente equivocado o argumento do v. acórdão de que a Lei nº 9.249/95 não seria aplicável ao ITBI, porque esta Lei disciplinaria apenas o IRPJ e CSLL.



    Nada mais infundado, na medida em que os dispositivos que tratam da integralização (arts. 22 e 23) não fazem essa distinção de tributos, permitindo-se, pois, que os imóveis integralizados sejam avaliados pelo valor contábil, se assim desejar o contribuinte.



    (...)



    Outrossim, se existe uma lei federal que atribui faculdade ao contribuinte em transferir bens e direitos, a título de integralização de capital, pelo valor declarado, não pode o Município exigir o ITBI sobre a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado, especialmente porque não existe tal hipótese na regra constitucional e tributária, ainda mais quando não há – caso da Recorrente - nenhuma segregação de parte do valor atribuído aos bens imóveis para fins de integralização do capital, com destino à formação de Reserva de Capital.



    Com efeito, a CF em seu art. 156, § 2º foi clara ao determinar a não incidência do ITBI sobre bens e direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital e ali não fez nenhuma restrição.



    Assim, o v. acórdão, ao utilizar-se de uma interpretação equivocada do resultado do julgamento do RE nº 796.376, de modo a considerar que a diferença entre o valor declarado e o valor de mercado dos bens integralizados quando incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital excederia o limite do capital social a ser integralizado, coadunou com a exigência de imposto não previsto na CF.



    Ou seja, o v. acórdão está criando novos parâmetros de definição de fato gerador e formação de base de cálculo não previstos na legislação, situação que afronta o disposto no artigo 146, inciso III, “a” da CF, segundo o qual somente lei complementar pode estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária.”



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    A questão constitucional em debate foi analisada pela Corte no julgamento do Tema 796, cujo recurso-paradigma é o RE 796.376, de relatoria do Min. Marco Aurélio e acórdão redigido pelo Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 25.08.20. Confira-se com a respectiva ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”



    Sobre o valor do imóvel considerado como capital social integralizado, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 83, p. 9-12):



    “No tocante à base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, não há dúvidas de que consiste no valor venal dos bens ou direitos adquiridos ou transmitidos, uma vez que, de acordo com o art. 38 do Código Tributário Nacional (destaco):



    Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.



    Não se desconhece que o art. 23 da Lei nº 9.249/1995 – legislação que diz respeito ao imposto de renda das pessoas jurídicas, bem como à contribuição social sobre o lucro líquido, entre outros – prevê que (destaco):



    Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.



    § 1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.



    § 2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.



    No entanto, referido regramento destina-se, especificamente, a regulamentar o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), não tendo qualquer relação com o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), razão pela qual não pode ser utilizado para a definir a base de cálculo o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), em detrimento do que dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional.



    Diante disso, ainda que seja facultado aos sócios ou acionistas transferirem à pessoa jurídica, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante na declaração de bens, com fulcro na legislação supracitada, o valor venal dos bens ou direitos transmitidos será utilizado como parâmetro pelo Fisco para averiguar se o valor declarado é superior ao valor do capital social, porquanto, sendo este o caso, o excedente será tributado pelo ITBI.



    O mencionado art. 23 não representa um direito potestativo em favor do contribuinte, não se podendo admitir que submeta a Administração Pública a ponto de impedi-la de buscar o valor correto da exação.



    (...)



    No caso concreto, consta dos autos que o capital social da pessoa jurídica Stelo Administração de Bens S.A. totaliza a importância de R$2.554.000,00, dividido em 2.554.000 quotas no valor nominal de R$1,00 cada, sendo que, destas, 1.277.000 quotas pertencem à sócia Roberta Elaine Schiefelbein Kieling Somenzi e 1.277.000 quotas pertencem ao sócio (f. 19/23).



    Referido capital foi integralizado por meio da incorporação dos imóveis rurais das matrículas nº 97.213, nº 53.768, nº 62.530, nº 47.830, nº 47.831 e nº 210.217, para o qual se atribuiu o valor de R$1.034.051,33 (f. 49).



    Contudo, consta do Relatório de Auditoria Fiscal oriundo do Processo Administrativo nº 55059/2016-30, promovido pela Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS, que há uma expressiva diferença entre os valores dos bens imóveis e o montante destinado à integralização do capital, a saber (f. 42/58):



    (...)



    Em vista que o Fisco Municipal, em regular processo administrativo, procedeu à avaliação dos bens imóveis a serem incorporados e constatou que o valor venal dos referidos imóveis não condizia com os valores declarados, sendo, em verdade, muito superior ao montante subscrito pelos sócios a título de integralização de capital, é devida a incidência do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o excedente da integralização, porquanto este não está acobertado pela imunidade tributária estabelecida no art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal.”



    Nesse contexto, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da existência de excedente da parcela do imóvel integralizado ao capital social da empresa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o que se extrai da análise dos votos que conduziram os julgamentos dos seguintes precedentes, que aplicaram a tese fixada no Tema 796 a casos semelhantes ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19,3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 



    1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 



    2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 



    3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.“ (Rcl 52.522-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, DA CF/88). HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. Precedentes. 



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796). Teratologia não identificada. 



    4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 53.149-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” 



    A parte embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade na decisão embargada. Nas razões recursais, alega, em síntese, que (eDOC 246, p. 4-7):



    “Conforme referido alhures, a r. decisão agravada não fundamentou com a clareza necessária como a discussão do Tema 796/STF, no qual apreciou-se exclusivamente o ágio da integralização vertido para reserva de capital, se relaciona com a discussão dos presentes autos, qual seja: o caráter incondicional da imunidade prevista no art. 156, § 2º, I da CF e a ausência de autorização constitucional ou legal para a exigência de ITBI mediante integralização de capital com bens imóveis pelo valor histórico/contábil.



    Com efeito, a r. decisão se limitou a argumentar que a questão debatida nos autos foi apreciada no Tema nº 796/STF, colacionando a respectiva ementa do acórdão paradigma, deixando de observar que as matérias trazidas à baila são distintas.



    (...)



    Acaso não sanada a obscuridade para reconhecer a distinção do Tema nº 796/STF, necessário salientar que a r. decisão se omitiu quanto ao fato de que a Suprema Corte reconheceu repercussão geral ao Tema nº 1.348, que definirá “se a imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social é assegurada para empresas cuja atividade preponderante é compra e venda ou locação de bens imóveis.”



    Ou seja, o Pretório Excelso decidirá, em precedente vinculante, se a imunidade do ITBI, na hipótese de integralização de capital com bens imóveis, é ou não incondicionada.



    (...)



    Por fim, impende salientar que a r. decisão, além da obscura aplicação do Tema nº 796 e da omissão quanto à afetação do Tema nº 1.348, também incorreu em outra obscuridade, notadamente quando fundamenta que a reforma do acórdão a quo demandaria a reanálise do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional.



    E o fundamento é obscuro porque não explicita quais seriam os eventuais fatos ou provas que teriam de ser revisitados. Esse esclarecimento é de fundamental importância, uma vez que o acórdão do Tribunal a quo delineou expressamente toda a situação fática, não havendo motivo, pois, para o reexame da matéria.”



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CR/88) e ante a inexistência de prejuízo, vez que não há efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões. Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso uma vez que a decisão recorrida será mantida.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em omissão e obscuridades.



    Com efeito, restou claro na decisão embargada que, nos termos da tese fixada no julgamento da Tema 796 da repercussão geral, a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. Ou seja, só desonera a parte destinada a compor o capital social e no limite desse capital, não abrangendo qualquer outro montante transferido para a sociedade a qualquer título.



    Além disso, restou assentado que a identificação em cada caso concreto de qual é o exato valor a ser considerado como capital social integralizado e se há excedente a ser tributado tem fundamento na análise do conjunto fático probatório e no exame da legislação infraconstitucional pertinente, questões inviáveis de serem revistas na via extraordinária em razão do óbice contido na Súmula 279 do STF e na ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, reitero os precedentes citados na decisão embargada, os quais versaram sobre questões semelhante a dos autos.



    Por fim, quanto a questão constitucional abrangida pelo Tema 1348, é de se observar que a discussão se limita a excepcionalidade da imunidade em relação as empresas que desempenhem compra, venda ou locação de bens imóveis, não guardando qualquer relação com a condicionante do montante ser destinado à realização de capital.



    Observo, dessa forma, que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente